Tribunal: STF
Processo: ARE 1309567
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, C/C ARTIGO 226, INCISO II, NA FORMA DO ARTIGO 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PLEITO PELO SOBRESTAMENTO DO FEITO EM VIRTUDE DA ELABORAÇÃO DE AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL EM AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS PERANTE A VARA DE FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. REQUERIMENTO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE SUSPENDER A AÇÃO PENAL. PLEITO PELA DECRETAÇÃO DA NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PSICOLÓGICA DAS VÍTIMAS. AFASTADO. PERÍCIA DESNECESSÁRIA PARA O DESLINDE DO FEITO. PEDIDO QUE INCLUSIVE FOI DENEGADO EM SEDE DE CORREIÇÃO PARCIAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. TESE NÃO ACATADA. EVIDÊNCIAS DOS AUTOS QUE COMPROVAM A AUTORIA DOS CRIMES. PALAVRA DAS VÍTIMAS EM CONSONÂNCIA COM A PROVA TESTEMUNHAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PARA A CONTRAVENÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 61 DO DECRETO LEI 3688/41 (IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR) SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA EM ATO PRATICADO CONTRA O OFENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO EM ÂMBITO PRIVADO. PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL CONCRETAMENTE FUNDAMENTADAS. AUSÊNCIA DE ATENUANTES OU AGRAVANTES NA SEGUNDA FASE. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL DEVIDAMENTE RECONHECIDA. PLEITO PELA REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 APLICADA À CONTINUIDADE DELITIVA DOS CRIMES DE ESTUPRO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/4 ANTE A EXISTÊNCIA DE 4 CRIMES EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE O CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E A CONTRAVENÇÃO PENAL DO ARTIGO 65 DA LEI 2848/1940. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos II, XL, LIV e LV; 37; e 84, inciso IV, da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso , DJe 3/2/20).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes , DJe 1º/8/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente